Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OFERTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de ação de alimentos em que devedora e credora pleiteiam a homologação judicial de acordo verbal a fim de obter pronunciamento judicial acerca do débito.
2. Nos termos do o art. 17, c/c o 485, inciso VI, do CPC, impõe-se indeferimento de ação de homologação de alimentos, se a parte, após instada a emendar a inicial, não demonstra o requisito do art. 1.695 do CC, de que “não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença”, bem com que o valor pleiteado é proporcional aos recursos de quem os deve.
3. Recurso conhecido e desprovido.